Tribunal: STF
Processo: ARE 686004
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE PRECATÓRIOS À PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 703.595-RG. TEMA Nº 658. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. TEMA DIVERSO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL QUE SERÁ ANALISADA NO RE 566.349-RG. 



    1. A penhora de precatórios, quando sub judice a controvérsia sobre a ordem de preferência estabelecida pela legislação processual, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE 703.595-RG.



    2. O tema tratado no acórdão recorrido (ordem de preferência de bens penhoráveis) é diverso da questão constitucional que será objeto de análise por esta Corte, em feito submetido à repercussão geral, nos autos do RE 566.349-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, que versa sobre a aplicabilidade imediata do art. 78, § 2º, do ADCT e à possibilidade de se compensar precatórios de natureza alimentar com débitos tributários.



    3. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRECATÓRIO. NOMEAÇÃO À PENHORA. POSSIBILIDADE DE RECUSA DA EXEQUENTE. SÚMULA 406/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.